Tribunal: TJDFT
Processo: 0745342-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0745342-21.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RICKELME DE SOUZA MORAES IMPETRANTE: CAIO CESAR ROQUE AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO O pedido liminar foi analisado e parcialmente deferido durante o Plantão Judicial. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 23 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador